Tribunal: TJSP
Processo: 1075196-81.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
VOTO No 42555

RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Contrato de franquia. Dano moral não configurado. Contratempo inerente à atividade empresarial. Situação narrada que representa mero aborrecimento cotidiano. Sentença reformada.

Recurso provido.